Tribunal: TJDFT
Processo: 0717548-33.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717548-33.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NATALIA ALVES CARDOSO APELADO: LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA, A E L COMERCIO VEICULOS LTDA, KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, NATALIA ALVES CARDOSO, ROMULO HENRIQUE DA SILVA RIBEIRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de LUIZ CARLOS SOUZA DA ROCHA e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras. Os advogados do Apelante informam a renúncia do mandato (ID 46229039). Houve a notificação da renúncia (ID 46229041). Contudo, tal notificação não deixa claro se o apelante de fato teve ciência sobre a notificação da renúncia. Desse modo, intimem-se os advogados do apelante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, para anexarem novos documentos que comprovem a ciência do apelante da renúncia, conforme previsto no art. 112 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de maio de 2023 16:40:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador